Tribunal: STF
Processo: AI 70713
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-13
Data de publicação: 1977-10-13

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - INICIAL
DEPOSITADA NA CAIXA POSTAL DO RECLAMADO 
- EXEGESE DO ART. 841, § 1º, DA C.L.T. 
- INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A NORMAS CONSTITUCIONAIS, QUE NÃO FORAM SEQUER PREQUESTIONADAS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.